Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro, acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões (ID 49108428 – fls. 06/09). Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111